Tribunal: TJMT
Processo: 1016420-51.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016420-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS - CPF: 021.936.058-82 (ADVOGADO), SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS - CPF: 072.190.888-84 (AGRAVANTE), FELIPE PELLIZON DOS SANTOS - CPF: 032.092.511-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA PELLIZON DOS SANTOS - CPF: 073.441.671-74 (AGRAVANTE), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PAULO EDUARDO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM - CPF: 544.257.351-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– PENSÃO POR MORTE– EX-CÔNJUGE – RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – RECORRE DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a separada não recebia pensão alimentícia do ex-marido, vindo este a falecer, não terá direito à pensão previdenciária, nos termos do art. 30, I da Lei Complementar Municipal nº 399/15.

Sem a comprovação da condição de dependente pelo recebimento de pensão alimentícia, não faz jus, a ex-cônjuge, ao benefício de pensão por morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS e Outros, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
Post Mortem
nº 1028338-31.2018.8.11.0041, suspendeu o pagamento de pensão de Paulo Eduardo dos Santos à Sirlene Aparecida Pellizon Motta dos Santos, ora agravante, depositando-se o numerário em conta judicial, devidamente vinculada aos autos.

Em suas razões, a agravante informa que:

- a decisão agravada foi proferida em audiência de instrução realizada dia 19 de agosto de 2021, sendo as partes intimadas no ato daquela audiência;

- a agravada, CLEONIRCE APARECIDA CORREA DE AMORIM, propôs ação de reconhecimento de união estável com PAULO EDUARDO DOS SANTOS, falecido em 26.07.2018, para fins previdenciários perante o Instituto de Previdência do Município de Cuiabá – CUIABÁ-PREV;

- Paulo Eduardo dos Santos era casado com a agravante, porém estavam separados de fato desde o mês de junho/2016;

- o falecido chegou a propor ação de divórcio litigioso, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de Família desta Capital, processo nº 1020018-89.2018.811.0041, entretanto, com seu falecimento, a ação perdeu objeto e foi extinta sem julgamento do mérito;

- sob a alegação de conviver em união estável com o falecido, a agravada ajuizou a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, onde foi proferida a decisão ora agravada;

- as agravantes, mulheres, na qualidade de viúva e filha então menor de idade, dependentes do falecido e por ele indicadas como beneficiárias junto ao Cuiabá-Prev, pleitearam e lhes foi deferido o benefício pensão por morte daquele instituto previdenciário. Em razão da posterior maioridade da filha Ana Paula, atualmente somente Sirlene recebe o benefício;

- apesar da separação de fato desde junho/2016, o falecido a manteve como dependente e beneficiária junto àquele órgão;

- a MMª. Juíza singular entendeu por questionar a agravante Sirlene dos motivos que a levaram a pleitear o benefício pensão por morte, já que estava separada de fato do falecido;

- a agravante Sirlene, nesta solenidade, confirmou que não vivia mais em união estável com Paulo, desde o dia 24.06.2016;

- o entendimento da MMª. Juíza singular está equivocado, pois, não obstante se encontrar separada de fato do falecido, continuava dele dependendo financeiramente e ainda constava como dependente junto ao órgão previdenciário competente;

- a Lei Complementar Municipal nº 399, de 24.11.2015, reestruturou o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cuiabá e criou o Cuiabá-Prev – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores;

- não há qualquer justificativa legal ou fática para o depósito em juízo daquele benefício.

Ao final, pede liminarmente a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no id. 102513962.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 121881985.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Examinando detidamente o feito, verifica-se que a ré\agravante separou-se de fato do
de cujus
em junho/2016, tendo o falecimento do ex-segurado do Cuiabá-Prev - Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores em 26.07.2018, conforme consta documentos colacionadas aos autos.

Segundo a Lei Complementar Municipal nº 399/15, art. 30, I, consta que:

Art. 30. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;

Desse modo, no caso, se a separada\agravante não recebia pensão alimentícia do ex-marido, ou qualquer outra verba de natureza congênere, vindo este a falecer, não terá direito à pensão previdenciária, nos termos do da Lei Complementar Municipal.

Isso porque a recorrente perdeu a sua condição de dependente com a separação na data de 24.06.2016.

Assim, sem a inequívoca demonstração da percepção de alimentos, que evidenciaria a condição de dependente da ex-cônjuge, ora recorrente, nos termos da lei, incabível a concessão do benefício de pensão por morte.

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022